Tribunal: STF
Processo: ARE 1335806
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 20, p. 42-43): 
    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. ART. 11, § 1º, DA LEI N. 7.289/84. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. OFENSA À ISONOMIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. O mandado de segurança é remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, da CF). A tutela específica amparada pelo writ demanda a existência de provas da violação da esfera jurídica do impetrante, diante da ilegalidade ou do abuso de poder do ato coator, o que não ocorreu na hipótese.
    2. Ao impetrar o mandado de segurança, o ora apelante, candidato civil com 31 (trinta e um) anos de idade à época da inscrição no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, questionou a legalidade da norma prevista no art. 11, § 1º, da Lei n. 7.289/84, que prevê o limite de idade de 30 (trinta) anos para o ingresso nos quadros que não exigem formação superior com titulação específica, ressalvando que o limite etário não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação.
    3. No incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 1º do art. 11 da Lei n. 7.289/84, suscitado neste Tribunal de Justiça, o entendimento adotado pelo Conselho Especial é no sentido de que a isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses, mostra-se adequada, porquanto, no caso desses candidatos, deve ser considerado que já ingressaram nos quadros militares em momento anterior, “ bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade” (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36).
    4. No que se refere ao ARE n. 1.054.768 AgR, julgado em 29/06/2018, destaque-se que, inicialmente, o Tribunal de Justiça do Amazonas negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, pelo Governador do mencionado Estado, contra o acórdão da ADI na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade do § 2º do art. 22 da Lei Estadual n. 3.4998/2010, por ausência de prequestionamento. Interposto agravo em face da referida decisão, no STF, os autos foram distribuídos à relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, o qual, em decisão unilateral, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do e. STF. Por sua vez, no agravo interno interposto pelo Governador do Estado do Amazonas (ARE n. 1.054.768 AgR) contra essa última decisão, a 1ª Turma do STF negou provimento ao recurso.
    5. Assim, revela-se incabível o pretendido distinguishing ampliativo do aludido precedente não vinculante para abarcar lei federal prevista no edital do certame ora analisado, porquanto o julgado indicado pelo apelante (ARE n. 1.054.768 AgR) não contemplou hipótese de limitação de idade em concurso público consubstanciado na Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, a revelar a inadequação de sua aplicação à hipótese dos autos, notadamente porque esta Corte de Justiça declarou a constitucionalidade do dispositivo legal impugnado pelo impetrante.
    6. Os precedentes indicados no acórdão do ARE n. 1.054.768 fazem referência ao RMS n. 21.046, julgado em 1990, sob a Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence. Ocorre que referido processo se discutia a diferenciação de limite de idade, entre candidatos já ocupantes de cargos ou função pública, para o cargo de Advogado de Ofício Substituto em concurso organizado pelo Superior Tribunal Militar, ou seja, comparada com o concurso para ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, tem-se que são situações fáticas que merecem análises distintas quanto à idade dos candidatos, em razão das peculiaridades de cada cargo.
    7. Os demais julgados colacionados pelo apelante (STF, RE 586088 AgR, Relator Ministro Eros Grau; STF, RE 215988 AgR, Ministro Ellen Gracie; STF, RE 156404, Relator Ministro Sepúlveda Pertence) versam sobre casos em que havia tão somente previsão de limitação etária em edital de concurso, sem amparo em lei formal , distinta da situação fática indicada nos presentes autos.
    8. Diante da plena vigência do art. 11, § 1º, da Lei n. 7.289/84, norma que detém presunção de constitucionalidade, não se evidencia ilegalidade flagrante ou direito líquido e certo do apelante em permanecer no certame.
    9. Recurso conhecido e desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 77/95).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 7º, XXX; 37, caput e incisos I e II; e 39, § 3º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 27):
    “(...) não se pode afastar a conclusão de que a distinção realizada pelo Edital do concurso, por meio da disposição da Lei que o ampara, é inconstitucional, pois não é possível admitir uma maior tolerância dos requisitos de ingresso no cargo público apenas com relação a um grupo específico de candidatos, sendo certo que a Carta Magna somente admite a fixação de requisitos restritivos de acesso ao cargo público, de modo a ser aplicado a todos os candidatos de forma isonômica e impessoal e em razão da natureza do cargo, não amparando a distinção entre candidatos por suas condições funcionais ou pessoais.” 
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 21, p. 78).
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 20, p. 45-52):
    “Conforme relatado, trata-se de apelação interposta nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora apelante contra sentença que denegou a segurança vindicada para que o candidato permanecesse no concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes, independentemente do limite máximo de idade, declarando-se a inconstitucionalidade incidental do requisito de idade máxima para o referido cargo previsto na Lei n. 7.289/84. 
    (…)
    Da análise dos autos, constata-se que o Edital n. 21/DGP - PMDF, de 24/01/2018, referente ao Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, estabelece, dentre os requisitos gerais a serem observados pelos candidatos, no item 3.2.5, “ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei nº 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei nº 12.086/2009” (ID 9221593, p. 2). 
    Restou consignado, na sequência, que, “para fins de atendimento do subitem 3.2.5, será considerada a idade do candidato no momento de realização de sua inscrição, ou seja, na data de pagamento da taxa de inscrição ou na data em que foi publicada a homologação do seu pedido de isenção e atribuição de número de inscrição”. Ainda, extrai-se do item 4.2 que “as inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico http://www.iades.com.br no período entre 8h (oito horas) do dia 25 de fevereiro de 2018 e 22h (vinte e duas horas) do dia 4 de abril de 2018” (ID 9221593, p. 2). 
    Verifica-se, desse modo, que a limitação de idade para ingresso no Quadro da Polícia Militar do Distrito Federal possui previsão em lei e no edital que regulamentou o concurso público e, quanto ao ponto, não há qualquer inconstitucionalidade a ser declarada, questão, inclusive, já reconhecida pelo e. STF, como acima mencionado. 
    Observa-se, contudo, que o impetrante, mesmo no primeiro dia de inscrição (25/02/2018), já tinha 31 (trinta e um) anos, haja vista ter nascido em 21/12/1986 (ID 9221590, p. 1). 
    (…)
    Com efeito, a distinção estabelecida no art. 11, § 1º, da Lei n. 7.289/84 entre candidatos civis e militares, referente ao limite de idade para o ingresso no cargo de Soldado Policial Militar do Distrito Federal, justifica-se em razão de os candidatos militares já possuírem os atributos físicos e psicológicos necessários para o exercício da função. Dessa forma, a exceção do limite etário contempla o militar que pretende ascender na carreira e já possui formação diferenciada pela própria Corporação. 
    (…)
    A par de tal quadro, não se constata o alegado direito líquido e certo do apelante de permanecer no concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, devendo ser observado o limite máximo de idade previsto no Edital n. 21/DGP - PMDF, de 24/01/2018 e na Lei n. 7.289/1984.”
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Além disso, tal limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.210.221-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.6.2020). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A comprovação do requisito de idade deve ser realizada no momento da inscrição no concurso público. Precedentes. II A alegada ofensa ao art. 97 da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 741.815-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.02.2014).
    No mesmo sentido: ARE 685.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.02.2014; ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.02.2013; ARE 758.596-AgR, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/9/2014.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente